Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Vistos etc. Observo que a Agravante juntou procuração em que confere à advogada constituída poderes da cláusula “Ad Judicia Et Extra”, constando expressamente que a advogada pode recorrer, apresentar defesa, desistir, renunciar. Todavia, de forma incompatível com os poderes que lhe foram outorgados, a procuração não lhe confere poderes para receber intimação. Contudo, não é possível conceder ao advogado poderes da cláusula Ad Judicia e ao mesmo tempo ressalvar o de receber intimação, uma vez que ele está incluso nos poderes gerais para o foro, conforme já se posicionou o E. STJ, no REsp 1.904.872/PR, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO. LIMITAÇÃO DO PODER DE RECEBER INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105 DO CPC/15. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO VÁLIDA. ART. 841, §§ 1o e 2o, DO CPC/15. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 28/10/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/07/2020 e atribuído ao gabinete em 19/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação da penhora feita ao advogado cuja procuração excluía expressamente os poderes para essa finalidade. 3. Os atos para os quais são exigidos poderes específicos na procuração encontram-se expressamente previstos na parte final do art. 105 do CPC/15 (art. 38 do CPC/73) e entre eles não está inserido o de receber intimação da penhora, razão pela qual se faz desnecessária a existência de procuração com poderes específicos para esse fim. 4. O poder de receber intimação está incluso, na verdade, nos poderes gerais para o foro e não há previsão no art. 105 do CPC/15 quanto à possibilidade de o outorgante restringir tais poderes por meio de cláusula especial. Pelo contrário, com os poderes concedidos na procuração geral para o foro, entende-se que o procurador constituído pode praticar todo e qualquer ato do processo, exceto aqueles mencionados na parte final do art. 105 do CPC/15. Logo, todas as intimações ocorridas no curso do processo, inclusive a intimação da penhora, podem ser recebidas pelo patrono constituído nos autos. 5. Além disso, conforme estabelecido na norma veiculada pelo art. 841, §§ 1o e 2o, do CPC/15 (art. 659, §§ 4o e 5o, c/c art. 652, § 4o, do CPC/73), a intimação da penhora deve ser feita ao advogado da parte devedora, reservando-se a intimação pessoal apenas para a hipótese de não haver procurador constituído nos autos. 6. Na hipótese concreta, considera-se válida, portanto, a intimação da penhora feita ao advogado da devedora habilitado nos autos, não havendo, assim, nulidade a ser reconhecida. 7. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp n. 1.904.872/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.) Com estas considerações, intime-se pessoalmente a parte agravante para a regularização da representação processual, nos termos do art. 76 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para o exame do pedido liminar. Intime-se. Brasília, 1o de março de de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator